Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720769-92.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GLAINE LIMA DE SOUZA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PIX. OPERAÇÃO FRAUDULENTA CONSUMADA APÓS O RECEBIMENTO DE SMS PELO CONSUMIDOR, QUE SEGUIU OS PASSOS DITADOS NA MENSAGEM DE TEXTO E TRANSFERIU VALOR DISPONÍVEL EM SUA CONTA CORRENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Se as razões do recurso consubstanciam clara insurgência em face do teor da decisão judicial combatida, tendo, outrossim, viabilizado ao recorrido o adequado exercício do contraditório, mediante apresentação de contrarrazões que veiculam tese oposta à defendida pelo recorrente, não ocorre violação à dialeticidade. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 4. Se a fraude – consubstanciada na transferência, via PIX, em favor de terceiro desconhecido, de valor disponível na conta corrente do consumidor, ao seguir os passos ditados em mensagem de texto recebida via SMS, na qual informada compra cuja inexistência poderia o cliente ter verificado mediante simples consulta à sua conta bancária – decorreu de postura da própria vítima, imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, não há que se falar em falha na prestação do serviço da instituição financeira. O fortuito verificado não é interno, mas externo, apto, portanto, a afastar a responsabilidade do banco pelo fato. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que o banco recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores relativos a defeitos na prestação dos serviços. Aduz que o vazamento de dados sigilosos foi fato que facilitou a aplicação do golpe, caracterizando a falha do banco. Desse modo, entende que existindo o vazamento dos dados, o reconhecimento do fortuito interno e a responsabilidade integral da instituição financeira é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no tocante ao alegado malferimento ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em apreço, diversamente do alegado pela recorrente, não restou demonstrado o suposto vazamento dos dados pessoais desta pela instituição bancária, tendo o prejuízo econômico que experimentara decorrido, como observado, de sua própria conduta, ao efetuar a transferência de valor de sua conta corrente para terceiro desconhecido, seguindo os passos ditados por mensagem recebida via SMS em seu celular. Não se divisa, nesse diapasão, fortuito interno conducente à responsabilização do recorrido, mas fortuito externo, a impor o suporte dos danos por quem de fato os sofreu, a recorrente.” (ID 58539838). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à suposta afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030